Tribunal: TJPA
Processo: 0801429-84.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801429-84.2020.8.14.0039

APELANTE: DULCINEIA LIMA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801429-84.2020.8.14.0039

APELANTE:
DULCINÉIA LIMA

ADVOGADO: RANIERY ANTÔNIO RODRIGUES DE MIRANDA

APELADO:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (BANCO VOTORANTIM)

ADVOGADO:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA REGULARIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES NA CONTA CORRENTE DA AUTORA, QUE SOBRE TAIS FATOS NÃO DEMONSTROU OPOSIÇÃO. CONTEÚDO PROBATÓRIO QUE INDICA A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO QUESTIONADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Volta-se a consumidora apelante contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos na inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes de contrato de empréstimo consignado questionado;

II – Não há nulidade na sentença quando o feito fora instruído regularmente e o juízo considerou pela desnecessidade de produção de outras provas;

III- Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

IV- incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

V – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801429-84.2020.8.14.0039

APELANTE:
DULCINÉIA LIMA

ADVOGADO: RANIERY ANTÔNIO RODRIGUES DE MIRANDA

APELADO:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (BANCO VOTORANTIM)

ADVOGADO:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Dulcineia Lima
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da
2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas
, nos autos da

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C
/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
movida em face de
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (BANCO VOTORANTIM).

Consta da inicial da ação que a autora é titular de benefício previdenciário, tendo sofrido descontos em decorrência de empréstimo consignado que alega não ter celebrado, referindo-se ao Contrato nº. 232239866, no valor de

R$ 1.030,96 (mil e trinta reais e noventa e seis centavos),
no valor mensal fixo de R$ 32,30, com 33 ( trinta e três) parcelas pagas de um total

de 58 ( cinquenta e oito), até o ajuizamento da presente ação. Desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com a devida restituição dos valores pagos indevidamente, além de recebimento de indenização por dano moral.

Contestação apresentada pela instituição financeira (ID.

18257319), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Réplica apresentada pela parte autora (ID. 18579455), onde reafirma os fatos narrados na inicial, pleiteando pela procedência da demanda.

Prolatada sentença. 25947075), o magistrado de piso, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da autora. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a regularidade da contratação foi comprovada, mediante a apresentação do contrato e demais documentos.

APELAÇÃO apresentada pela autora

(ID. 26702298), onde alega preliminarmente cerceamento de defesa, ante a ausência de despacho saneador. Aduz ainda, que a assinatura que consta no contrato apresentado pelo banco não é sua, e que não teve a oportunidade de comprovar, tendo em vista que o pedido de prova pericial foi indeferido. Por fim,

alega que não houve a comprovação do crédito na conta bancária de sua titularidade.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões pela apelada (ID.

10705352), pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL)

Belém,

de

de

2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801429-84.2020.8.14.0039

APELANTE:
DULCINÉIA LIMA

ADVOGADO: RANIERY ANTÔNIO RODRIGUES DE MIRANDA

APELADO:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (BANCO VOTORANTIM)

ADVOGADO:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Primeiramente, observa-se dos autos que a tese preliminar não merece acolhida, dado que a demanda comportou o julgamento antecipado da lide. Portanto, considerando que o juízo é aquele a quem é destinado a prova, patente que não há o que se falar em cerceamento de defesa quando houve apresentação das razões iniciais e contestação, além de ter sido oportunizada a juntada de réplica.

É o que se interpreta da leitura do art. 355 C/C art. 370 e art. 371, todos do Código de Processo Civil. Observemos:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, insurge-se a apelante

contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, reconhecendo a legalidade do negócio jurídico, objeto da presente demanda.

Da análise dos autos,

percebe-se que a pretensão da apelante não merece prosperar.

Verifica-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pela recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, assinado pela parte autora, acompanhado do seu

documento de identidade.
Além disso,

a instituição financeira demonstrou também o pagamento do crédito contratado à autora.(ID 10705329, pág. 07). Em que pese no comprovante de transferência anexado, conste apenas parte do valor do empréstimo, a parte apelada alega que se trata de um valor remanescente, visto

que a outra parte do

valor foi utilizada para quitação de contrato anterior.

A recorrente alega que o banco não demonstrou a transferência do crédito para uma conta de sua titularidade. No entanto,

a demandante não demonstrou

nos autos que não obteve proveito econômico com a transação, deveria ter apresentado cópia de seus extratos no período em que se deu o depósito, a fim de comprovar que o valor do contrato não foi creditado na sua conta. Limitou-se

a afirmar que não realizou a contratação em exame.

Ora, se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pela apelante, facilmente esta poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo impugnado, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso, no entanto, não o fez.

Deste modo, é possível concluir que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta o seu pedido

de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Eis que, portanto, merece perdurar o reconhecimento da legalidade da contratação.

Em casos análogos, é o que compreende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 2. EMPRÉSTIMO EFETIVAMENTE FIRMADO E RECEBIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NENHUM VÍCIO A ENSEJAR A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. 4. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. SITUAÇÕES DISTINTAS. 5. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. “ (...) In casu, o contrato foi celebrado com assinatura a rogo do Apelante e com a presença de duas testemunhas devidamente identificadas, f. 79/82, sem que se tenha demonstrado a existência de procurador devidamente constituído mediante instrumento público de mandato.
Ocorre que o Banco Apelado comprovou que o valor contratado foi efetivamente creditado na conta-corrente do Apelante, f. 89, fato por ele não refutado, hipótese em que a jurisprudência dos Tribunais de Justiça tem relativizado a formalidade supramencionada, preservando a existência de negócio jurídico firmado segundo o princípio da boa-fé, mormente porque se a vontade do Apelante não era a de contratar o aludido empréstimo, a ele caberia tomar as providências no sentido da imediata restituição do valor depositado na sua conta
. (...)Ao aceitar o depósito do numerário, o Apelante revela seu comportamento concludente, o que o impede de questionar os descontos das respectivas parcelas do empréstimo, por aplicação da teoria do venire contra factum proprium, que veda o comportamento contraditório. Comprovada a perfectibilização do negócio, com o pagamento do importe correspondente ao mútuo em favor do beneficiário, são devidos os respectivos descontos em seus proventos de aposentadoria, referentes às parcelas do empréstimo contratado, fato que não configura ato ilícito, tampouco atrai o dever de indenizar ou a repetição do indébito, como acertadamente decidiu o Juízo. (STJ, REsp nº 1.780.205 – PB (2018/0300650-4), Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, julgado: 18.12.2018, DJe 18/12/2018).

Nesse sentido, vejamos ainda

o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO
. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial
. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022).

Desta forma, compreende-se que a instituição financeira apelada

se desincumbiu do ônus de demonstrar a licitude da contratação questionada, restando
comprovada a contratação do empréstimo consignado,

uma vez que a autora/apelada não demonstrou que o valor do contrato não lhe foi disponibilizado; o que por consequência, afasta a pretensão autoral de cancelamento da avença, pagamento por compensação de danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo à referidas pretensões

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que a sentença de piso seja mantida na sua integralidade.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024